Tribunal: STF
Processo: HC 120292
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, d E i. ROL TAXATIVO. NÃO CABIMENTO DE NOVO HABEAS CORPUS CONTRA ACÓRDÃO EXARADO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, I E V, DA LEI 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELA GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO WRIT. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA.



    1. A grande quantidade da droga apreendida evidencia a periculosidade do agente, justificando, por conseguinte, a prisão cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes: HC 107.796, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 20.04.12; HC 94.872, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, Dje de 19.12.08; HC 107.430, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 07.06.11.



    2. In casu, o paciente foi preso em flagrante delito com, aproximadamente, 3 (três) quilos de cocaína, tendo o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do writ lá impetrado, consignado que “a custódia cautelar encontra-se fundamentada na periculosidade, demonstrada pela natureza e quantidade da substância apreendida, que se mostra expressiva, o que evidencia, seguramente, uma personalidade tendente à prática de crimes da espécie”.



    3. A deficiência na instrução do habeas corpus inviabiliza a análise da existência, ou não, do constrangimento ilegal. Precedentes: HC 120.788-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 07.03.14; HC 116.499, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10.12.13; RHC 117.982, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 04.09.13; HC 116.523, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 06.09.13.



    4. In casu, a impetrante sustenta a ausência de base concreta para a prisão preventiva do paciente, sem, contudo, ter instruído os autos com a cópia da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, nem com a cópia do acórdão proferido pela Corte Regional. Destarte, não é possível o cotejo dos fundamentos que embasaram a custódia cautelar com as razões desta impetração.



    5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição da República. Desse modo, não é cabível habeas corpus em substituição ao recurso extraordinário para impugnar acórdão exarado em sede de recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem.



    6. Ordem de habeas corpus extinta.